Tribunal: TJBA
Processo: 8012864-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012864-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO GUIMARAES

AGRAVADO: MARINALVA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA

ACORDÃO

Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva de ex-sócia sem poderes de gerência.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a discussão de ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade quando o nome do sócio consta na CDA; e (ii) se a ex-sócia que se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular deve responder pelos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram durante sua permanência na sociedade.

A exceção de pré-executividade é adequada para discutir matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que a análise não demande dilação probatória, sendo viável quando as provas pré-constituídas são suficientes para demonstrar o direito, conforme recente entendimento do STJ.

Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 962, o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não pode ser autorizado contra o sócio que, embora tenha exercido poderes de gerência ao tempo do fato gerador, regularmente se retirou da sociedade e não deu causa à posterior dissolução irregular.

No caso concreto, restou comprovado que a agravada integrou o quadro societário até 10/03/2016 sem exercer função de administração, e a dissolução irregular da sociedade ocorreu após sua saída, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo crédito tributário em questão.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8012864-79.2024.8.05.0000; Recorrente: Estado da Bahia Recorrido: Marinalva Ribeiro Costa dos Santos: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .